Tribunal: STF
Processo: ARE 1507488
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 16. BASE DE CÁLCULO COM TODAS AS VERBAS E VANTAGENS PECUNIÁRIAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO, EXCLUÍDAS AS VERBAS DE CARÁTER MERAMENTE INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    I – No presente caso é inconteste que a reclamante trabalhou em jornada extraordinária, conforme se vê dos seus contracheques anexados com a inicial (movimentação 1, arq. 5). Logo cinge a questão em saber se o percentual de pagamento da hora extra incide sobre o salário-base ou sobre a remuneração total. 



    II - A reclamante pleiteia seja sobre a remuneração total, enquanto o Município pugna pela aplicabilidade sobre o salário-base. Pois bem. Dispõe o art. 73, inciso VII, e art. 92 e 93 da Lei Municipal Complementar nº 03, de 28 de dezembro de 2001 que, além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, poderão ser deferidos aos servidores as seguintes gratificações e adicionais pela prestação de serviço extraordinário e que o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho, nos dias úteis, nos limites a serem fixados em regulamento. 



    III - A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XVI, determina que a contraprestação do serviço extraordinário ocorrerá mediante o pagamento de adicional no percentual mínimo de cinquenta por centro à da hora normal. 



    IV - In casu aplica-se a Súmula vinculante 16 do STF que impõe que o conteúdo dos artigos 7º, IV e 39, §3º da CF referem-se ao total de remuneração percebida pelo servidor público. 



    V - Incabível, pois, a prevalência de lei ordinária sobre as questões definidas pela Constituição Federal (hierarquia das leis), bem como sobre a interpretação dada pela Corte Suprema, de forma que, no cômputo das horas extraordinárias, deve incidir sobre remuneração total a que o servidor faz jus, ou seja, salário-base acrescido de demais vantagens pecuniárias permanentemente recebidas, como no caso concreto. Nesse sentido já se manifestou o TJ/GO: (TJGO, Apelação / Reexame Necessário 0143201- 47.2015.8.09.0180, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/02/2018, DJe de 14/02/2018). 



    VI - Portanto, incabível a exclusão dos adicionais que são pagos em caráter permanente da base de cálculo das horas extraordinárias, na medida em que integram a remuneração do servidor para todos os efeitos, até mesmo porque a hora suplementar é prestada nas mesmas condições de trabalho da jornada normal em que ocorreram os respectivos fatos geradores. 



    VII - Ainda, inexiste violação ao art. 37, inciso XIV, da CF, pois a verba relativa à hora-extra não é concedida sob o mesmo título ou com idêntico fundamento das demais recebidas pela autora, de modo que não possuem o potencial de gerar o chamado “efeito cascata”. 



    VIII - De igual forma, não há infringência do precedente do Recurso Extraordinário n° 563.708/MS, sob o rito da Repercussão Geral, visto que apurou a ocorrência do efeito cascata no acréscimo de adicionais apenas no tocante ao pagamento do adicional por tempo de serviço, mas nada tratou sobre o pagamento de adicional noturno e de horas extras. 



    IX – Quanto ao índice de correção monetária, cediço que nas condenações em face da Fazenda Pública incidirse-á correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E) a partir do vencimento de cada parcela, bem como juros de mora a partir da citação (art. 405, do Código Civil), em percentual equivalente ao aplicado à caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997), consoante julgamento do RE nº 870947 do STF, com repercussão geral (Tema 810), cenário que perdurará até a data de 08/12/2021. 



    X - Dessa forma, a partir de 09/12/2021, por força do disposto no artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir somente a taxa SELIC (como índice único de juros e correção), uma única vez, em acumulação mensal, até o efetivo pagamento, razão pela qual merece reparos a sentença nesse ponto. 



    XI - Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, igualmente não merece prosperar, visto que não há se falar em “alegações inverídicas sem qualquer prova”, diante da documentação acostada aos autos, que são suficientes para comprovar o direito ora vindicado. 



    XII - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por estes e por seus próprios fundamentos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente